Tribunal: TJDFT
Processo: 0718340-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0718340-13.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A AGRAVADO: MARCOS FILLIPE DA SILVA OLIVEIRA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Busca e Apreensão - Conversão - Ação de Execução - Diligências Infrutíferas - Faculdade do Autor - Efeito Suspensivo - Indeferimento. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Com efeito, este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento reiterado no sentido de a conversão da Ação de Busca e Apreensão em Ação Executiva ser uma faculdade do autor, quando infrutíferas as diligências para o cumprimento da medida liminar de localização e apreensão do bem: (Acórdão n.1186492, 07009744520198070006, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/07/2019, Publicado no DJE: 22/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.), (Acórdão n.1186122, 07081459020188070005, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/07/2019, Publicado no DJE: 22/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e (Acórdão n.1184330, 07032645120198070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/07/2019, Publicado no DJE: 22/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Na situação concreta, o Juízo a quo deferiu a liminar de busca e apreensão, determinando a expedição de mandado no endereço indicado pelo agravante. Foi tentada, pois, a localização do bem, sem sucesso. Ao contrário, foi comunicado ao Juízo pelo réu a venda do bem a terceiros, sem a devida regularização do contrato. O exequente, ora agravante, então, requereu a expedição de novo mandado de busca e apreensão, tendo o Magistrado condicionado sua expedição à comprovação da localização do bem ou devendo a parte requerer a conversão do feito em execução. Como já dito, a conversão da busca e apreensão em execução é uma faculdade do autor, depois de realizadas diligências infrutíferas para localizar o bem. Entretanto, havendo nos autos notícia de venda do bem a terceiro, não se mostra producente a expedição reiterada de mandados para localização do bem, sem que haja expectativa de que a diligência retorne frutífera. Nesse sentido, “a fundada suspeita de que houve a transferência do bem para terceiro impede a busca e apreensão do veículo objeto do contrato particular de compra e venda firmado entre as partes” (Acórdão 1257785, 07040575320208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no DJE: 30/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Por tais razões, não vislumbro a probabilidade do direito, capaz de fundamentar a concessão da antecipação de tutela recursal. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Ao agravado. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das Informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator